Tribunal: TJSP
Processo: 0111656-16.2017.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0111656-16.2017.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LUCAS DE SOUZA LEANDRO, é embargado COLENDA 14a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0111656-16.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 39.228
2
Embargos de Declaração no 0111656-16.2017.8.26.0050/50000
Embargante: Lucas de Souza Leandro
Embargada:
14a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo
Comarca:
São Paulo
Voto no 39.228
1. Embargos de declaração opostos por Lucas de Souza Leandro ao V.
Acórdão de fls. 195/207.
Objetiva a Defensoria Pública, em apertada síntese, a superação de omissões
e o prequestionamento da matéria. Alega que “apesar de o juízo sentenciante ter apenas
aumentado a pena base em razão apenas da diversidade de entorpecentes, o E.TJSP
acrescentou fundamentos, mesmo em recurso exclusivo da defesa, para manter o incremento
da pena base”. Aduz que a decisão colegiada manteve a exasperação imposta à pena
de partida, acrescentando circunstância não ponderada em primeiro grau. Afirma,
ainda, que o julgado foi omisso quanto à norma aplicável (artigo 617 do Código de
Processo Penal), destacando que não houve recurso ministerial. Aponta, ademais,
que a quantidade de entorpecentes localizada não foi exacerbada, não sendo,
portanto, suficiente para incrementar a pena-base. Afirma, também, negativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0111656-16.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 39.228
3
vigência ao artigo 617 do Código de Processo Penal, artigo 59 do Código Penal e
artigos 33 e 42 da Lei no. 11.343/06. Requer, à vista disso, inclusive para fins de
prequestionamento, sejam sanados os vícios apontados.
É o relatório.
2. Em que pese o empenho da ilustre Defensora Pública subscritora dos
embargos declaratórios, não se verifica, no V. Acórdão, qualquer vício.
Com efeito, o julgado, motivadamente, manteve a pena-base acima do
mínimo legal.
Despropositada, data venia, a arguição de que o V. Acórdão agravou a
situação do réu em julgamento de seu próprio recurso pela simples menção a
fundamento diverso do utilizado na r. sentença; afinal, a motivação baseou-se em
peculiaridades do caso concreto circunstância fática e prestou-se a preservar o
quanto decidido no Juízo a quo.
À evidência, a fundamentação diversa da motivação original não agravou o
apenamento do embargante, nem tampouco surpreendeu sua Defesa, conhecedora
dos autos.
Não custa lembrar que o efeito devolutivo de que é dotada a apelação - cuja
extensão é restrita, mas a profundidade é ilimitada -, permitia a este órgão ad quem,
na análise das pretensões recursais, explicitar fundamentos não contidos na r.
sentença.
A respeito da distinção entre extensão e profundidade do efeito devolutivo
dos recursos, oportuna a lição de Vicente Greco Filho:

“Todos os recursos têm efeito devolutivo, que é a aptidão que tem
esse instrumento de levar a decisão a reexame pelo juízo ou tribunal ad

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0111656-16.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 39.228
4
quem. O efeito devolutivo deve ser considerado em sua extensão e em sua
profundidade. Quanto à extensão, o pedido de reforma contido no recurso
limita o conhecimento do tribunal. O recurso pode formular pedido parcial e
somente dentro do que foi pedido é que a decisão será proferida. Todavia,
para a apreciação do que foi pedido, o tribunal poderá levar em
consideração, em profundidade, tudo o que for relevante para a conclusão.
Esse exame não pode ser limitado por pedido da parte, porque é necessário
à decisão do tribunal.”1
Lado outro, é cediço que vigora entre nós o sistema do livre convencimento
motivado, e nenhum precedente jurisprudencial, por mais respeitável que seja e por
mais autoridade que possua, ostenta caráter vinculante, enquanto não sumulado
nos termos do artigo 103-A da Constituição Federal.
Por fim, cumpre assinalar que, mesmo para fins de prequestionamento, os
embargos de declaração não podem se afastar das hipóteses do já citado artigo 619
do Código de Processo Penal.
Destarte, desnecessário qualquer esclarecimento.
3. Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador
1 Manual de Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Saraiva. 2009. P. 338.